Tribunal: STJ
Processo: 4005447-10.2023.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698366 - AM (2024/0270669-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SOCORRO CAVALCANTE MONTENEGRO
ADVOGADO
: BRUNO INFANTE FONSECA - AM016619
AGRAVADO
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53222412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/01/2026. Código de Controle do Documento: 3315950d-f2a7-4bdd-b523-11d4c30ebf48

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/01/2026. Código de Controle do Documento: 3315950d-f2a7-4bdd-b523-11d4c30ebf48

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698366 - AM (2024/0270669-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SOCORRO CAVALCANTE MONTENEGRO
ADVOGADO
: BRUNO INFANTE FONSECA - AM016619
AGRAVADO
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por SOCORRO CAVALCANTE
MONTENEGRO, em face de decisão monocrática de fls. 269/270 (e-STJ), de lavra
Documento eletrônico VDA52861384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:30
Código de Controle do Documento: a944dc27-d7fa-4153-8c7c-59ec4b7b1e7d

desse signatário, que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a
ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão
agravada, atraindo, assim, na hipótese, a incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 274/280, e-STJ), no qual a parte
insurgente sustenta que todas as questões foram especificamente impugnadas no
agravo em recurso especial.
Impugnação juntada às fls. 285/291 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Como restou asseverado, por esta relatoria, no julgamento do AgInt no
1.
AREsp n.o 1.519.438/SP, quanto à técnica de conhecimento recursal da decisão de
inadmissão do apelo nobre pela instância a quo, que a Corte Especial do STJ fixou
orientação de que a decisão de inadmissão do recurso especial é incindível em
capítulos autônomos, tornando imprescindível a impugnação específica de todos os
seus fundamentos. Precedentes:
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
EAREsp 746.775/PR,
DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
Rel.
19/09/2018,
30/11/2018; EAREsp 831.326/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018;
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 701.404/SC,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018.
Transcreve-se, para melhor compreensão, o seguinte trecho registrado na
ementa de todos os julgados acima citados:
A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
2. Observa-se que, na hipótese, não foi impugnado analiticamente o óbice
da
pois a parte, no ponto, apenas de forma genérica, reitera os
Súmula n. 83/STJ,
mesmos fundamentos anteriormente apresentados. Importa ressaltar que a
impugnação à
se dá com a indicação de precedentes
Súmula no 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a
demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA52861384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:30
Código de Controle do Documento: a944dc27-d7fa-4153-8c7c-59ec4b7b1e7d

Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA.
1.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
O agravo em recurso especial, interposto contra decisão denegatória de
processamento de recurso especial, que não impugna, especificamente, os
fundamentos por ela utilizados não deve ser conhecido. 2. Inadmitido o apelo
especial pelo Tribunal a quo com fundamento na
incumbe à
Súmula 83/STJ,
parte agravante apontar, nas razões do respectivo agravo em recurso especial,
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão
agravada, procedendo ao cotejo analítico entre eles. Precedentes desta Corte.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp 830.527/SC, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em
D Je
02/05/2017,
15/05/2017)
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade,
3.
que norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
especificamente todos os fundamentos suficientes para manter o decisum recorrido,
de maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece
ser modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
De rigor a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto,
.
3.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:30
Código de Controle do Documento: a944dc27-d7fa-4153-8c7c-59ec4b7b1e7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.698.366 / AM
Número Registro: 2024/0270669-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07230580520208040001 40054471020238040000 7230580520208040001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCORRO CAVALCANTE MONTENEGRO
ADVOGADO
: BRUNO INFANTE FONSECA - AM016619
AGRAVADO
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCORRO CAVALCANTE MONTENEGRO
ADVOGADO
: BRUNO INFANTE FONSECA - AM016619
AGRAVADO
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
Documento eletrônico VDA53206066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:00
Código de Controle do Documento: fa84692e-02e7-4582-aaea-71dff7ce90d7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:00
Código de Controle do Documento: fa84692e-02e7-4582-aaea-71dff7ce90d7